Tribunal: CARF
Processo: 10283.720016/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720016/2011-28
ACÓRDÃO
1301-008.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA DE REVITALIZAÇÃO DO PORTO DE MANAUS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2006
IRRF. PARCELAMENTO. NÃO INCLUSÃO DOS DÉBITOS.
Como os débitos não estão incluídos em parcelamento, deve-se prosseguir com a
cobrança.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de piso
que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário Mantido”.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720016/2011-28
2
2.

Foi lavrado Auto de Infração (AI) de IRRF, por falta de recolhimento, decorrente do
Programa DIRF x DARF 2007, ano de retenção 2006, acrescido de multa de ofício e de juros de
mora (e-fls. 10/24), de que se cientificou o Contribuinte em 20/01/2011 (e-fls. 25). Tal se deu
porque, intimado (e-fls. 2/3), não comprovou o recolhimento informado em sua DIRF
(retificadora), Recibo n° 22.46.05.42.78-03, (i) do IRRF sobre rendimento do trabalho assalariado
(Código de Retenção 0561), no valor de R$ 33.621,85 e (ii) de parte do IRRF sobre rendimento do
trabalho sem vínculo de emprego (Código de Retenção 0588), no valor de R$ 40.584,92.
3.

Irresignado, em 17/02/2011, apresentou Impugnação (e-fls. 31/34), em que aduziu,
em síntese:
3.1.

que os créditos tributários apurados não subsistem, vez que se encontram inseridos
no processo de parcelamento que formalizou, com base na Lei no 11.941, de 2009;
3.2.

anexou recibo de declaração de inclusão da totalidade dos débitos no parcelamento
(e-fls. 35) e recibos de pedido de parcelamento, em número de oito (e-fls. 36/43). Considera que o
pedido de parcelamento foi regularmente formalizado, tudo dentro das exigências da Lei e da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6, de 2009;
3.3.

entende que não se pode alegar que o parcelamento ainda não foi deferido, posto
que se operou, tacitamente, considerando a data em que foi protocolado, 25/06/2010,
ultrapassando assim o prazo de 90 dias exigido para a manifestação da Autoridade Fiscal (art. 37-
B, da Lei n° 10.522, de 2002, com a nova redação dada pela Lei n° 11.941/2009, que, em seu § 5o
diz: "Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento, em caso de não manifestação da
autoridade competente no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da protocolização do
pedido").
4.

Foi realizada diligência ao órgão de origem para que este informasse “a existência
de débitos regularmente parcelados, que tivessem sido objeto do lançamento fiscal em questão”
(e-fls. 74/75).
4.1.

A resposta à diligência foi esta (e-fls. 80):
“1. Informo que a declaração da inclusão da totalidade dos débitos no parcelamento
da Lei 11.9411/2009, Portaria Conjunta PGFN/RFB no 3, de 29/04/2010, foi expedida
para facilitar a emissão de CPEN dos optantes antes da consolidação, portanto não
serve de comprovação de inclusão de débitos no referido parcelamento.
2. Para comprovação de débitos parcelados o contribuinte deveria apresentar o
RECIBO DE CONSOLIDAÇÃO que contém todos os débitos incluídos pelo contribuinte
no momento da negociação.
3. Em consulta aos sistemas informatizados da RFB, verificou-se que o contribuinte
não possui débitos de IRRF em nem uma das opções consolidadas na RFB
(fls.78/79)” (grifou-se; negritou-se).
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720016/2011-28
3
4.2.

O Contribuinte foi intimado a se manifestar quanto ao resultado da diligência, não o
fazendo, conforme termo de ciência eletrônica por decurso de prazo (e-fls. 86).
5.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
15-44.644 - 2a Turma da DRJ/SDR, proferido em sessão realizada em 18/07/2018 (e-fls. 88/91), de
que se deu ciência ao Contribuinte em 22/08/2018 (e-fls. 96), cuja ementa foi vazada nestes
termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2006
IRRF. PARCELAMENTO. NÃO INCLUSÃO.
Como os débitos de IRRF não estão incluídos em parcelamento, deve-se prosseguir com a
cobrança.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
6.

Irresignado, em 21/09/2018 (e-fls. 103), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 104/115), cujas razões serão adiante abordadas.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator
7.

O recurso é tempestivo (e-fls. 96 e 103), pelo que dele se conhece.
MÉRITO
Inclusão de débito em parcelamento
8.

A DRJ assim se manifestou sobre a matéria:
“Nenhum dos débitos objeto do lançamento fiscal, referentes à Imposto de Renda
Retido na Fonte, foi consolidado no parcelamento, que trata de débitos de PIS,
COFINS, IRPJ e CSLL, conforme extrato de fls. 78/79.
A fiscalização demonstrou as diferenças de imposto de renda retido na fonte não
recolhidas pela impugnante [e-fls. 8/9]
A empresa se defendeu, argumentando que teria parcelado os débitos e que, por
isso, requeria a nulidade do crédito tributário e a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário pelo parcelamento.
O parcelamento dos débitos não ocorreu, já que restou comprovado que o pedido de
parcelamento efetuado pela impugnante não incluía os débitos objetos do presente
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720016/2011-28
4
processo fiscal. Foram confirmados nos sistemas informatizados da Receita Federal
os valores encontrados pela fiscalização. Na Dirf constam os valores de imposto
retido: [...]
(...)
Portanto, correto o procedimento fiscalizatório. Descabida a nulidade arguida pelo
contribuinte. Incabível a suspensão do crédito tributário pelo art. 151, inciso IV,
posto que não ocorreu parcelamento referente aos créditos de IRRF objeto da
autuação” (negritou-se; grifou-se).
9.

Primeiramente, a Interessada afirma que “[a]inda quando da Impugnação, esta
Recorrente afirmou categoricamente que havia realizado a inclusão de todos os débitos que
estavam, à época, com exigibilidade ativa — o que, portanto, significaria também a submissão ao
parcelamento dos débitos de IRRF objeto do presente Auto de Infração”. Não significaria. Como
afirma a Unidade de origem, quando da realização de diligência pela DRJ, na prática, tal inclusão
se prestaria apenas para expedição de certidão de débitos, nos termos dos §§ 3o a 5o do art. 1o da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 3, de 2010:
“Art. 1o O sujeito passivo que teve deferido o pedido de parcelamento previsto nos arts. 1o a
3o da Lei No 11.941, de 27 de maio de 2009, deverá, no período de 1o a 30 de junho de
2010, manifestar-se sobre a inclusão dos débitos nas modalidades de parcelamento para as
quais tenha feito opção na forma da Portaria Conjunta PGFN/RFB No 6, de 22 de julho de
2009.
(...)
§ 3o A indicação sobre a inclusão da totalidade dos débitos nos parcelamentos consiste em
confissão irretratável e irrevogável dos débitos constituídos.
§ 4o O sujeito passivo que indicar a inclusão da totalidade dos débitos nos parcelamentos
poderá emitir a Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa, conjunta ou
específica, pela Internet, nos sítios da PGFN ou da RFB, desde que não existam outros
impedimentos.
§ 5o O sujeito passivo que não indicar a inclusão da totalidade de seus débitos nos
parcelamentos estará impedido de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeito de
Negativa, conjunta ou específica, pela Internet, nos sítios da PGFN ou da RFB” (negritou-se;
grifou-se).
10.

Em seguida, afirma que “[e]mbora isso possa indicar que efetivamente os débitos
não foram consolidados, não se serve a refutar a informação (e as declarações emitidas pela
própria Receita Federal) de que a totalidade dos débitos com exigibilidade ativa fora incluída no
referido parcelamento. Portanto, não foi combatida a alegação desta Recorrente de que havia,
quando da adesão aos parcelamentos, oferecido todos os débitos — inclusive os objetos deste
Auto — para o referido sistema de parcelamento”.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720016/2011-28
5
10.1.
Primeiramente, diga-se que a “informação” prestada pela Receita Federal, no
âmbito destes autos, é que “o contribuinte não possui débitos de IRRF em nem uma das opções
consolidadas na RFB”.
10.2.
Quanto à declaração emitida “pela própria Receita Federal de que a totalidade dos
débitos com exigibilidade ativa fora incluída no referido parcelamento”, tal se refere a mero ateste
de que “[o] sujeito passivo acima indicado declarou que após consulta dos débitos, inclusive os
inscritos em dívida ativa da União, irá incluir, no parcelamento da Lei n° 11.941, de 27 de maio de
2009, a totalidade dos débitos constituídos que atendam aos requisitos previstos na referida lei”
(e-fls. 35). Nesta fase, a RFB apenas afirma que recebeu em sua base a manifestação de intenção
em aderir ao parcelamento.
11.

Assim, deve ser refutado o argumento da Interessada de que a Fiscalização laborou
em erro porque se ateve “apenas aos dados da consolidação dos parcelamentos, não de sua
adesão”.
11.1.
Repare-se que, no próprio “RECIBO DA DECLARAÇÃO DE INCLUSÃO DA TOTALIDADE
DOS DÉBITOS NO PARCELAMENTO DA LEI No 11.941/2009” (e-fls. 35), em que se baseia a defesa,
há este pedido de “Atenção”: “2. A manifestação é irretratável e não dispensa o cumprimento dos
demais atos referentes à consolidação das modalidades de parcelamento previstas na Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 6, de 2009”.
11.2.
Por isso, com base no art. 15 desta norma, a Unidade de origem, em resposta à
diligência da DRJ, se refere à necessidade de apresentação do “RECIBO DE CONSOLIDAÇÃO”, uma
vez que, quando da adesão, não se sabe sequer quais débitos serão parcelados, o que somente
será conhecido quando da consolidação:
“Art. 15. Após a formalização do requerimento de adesão aos parcelamentos, será
divulgado, por meio de ato conjunto e nos sítios da PGFN e da RFB na Internet, o prazo para
que o sujeito passivo apresente as informações necessárias à consolidação do
parcelamento.
§ 1o Somente poderá ser realizada a consolidação dos débitos do sujeito passivo que tiver
cumprido as seguintes condições:
I - efetuado o pagamento da 1a (primeira) prestação até o último dia útil do mês do
requerimento; e
II - efetuado o pagamento de todas as prestações previstas no § 1o do art. 3o e no § 10 do
art. 9o. (Redação dada pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB no 2, de 03 de fevereiro de 2011)
§ 2o No momento da consolidação, o sujeito passivo que aderiu aos parcelamentos
previstos nesta Portaria deverá indicar os débitos a serem parcelados, o número de
prestações e os montantes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL a serem
utilizados para liquidação de valores correspondentes a multas, de mora ou de ofício, e a
juros moratórios.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720016/2011-28
6
§ 3o O sujeito passivo que aderiu aos parcelamentos previstos nesta Portaria que não
apresentar as informações necessárias à consolidação, no prazo estipulado em ato
conjunto referido no caput, terá o pedido de parcelamento cancelado, sem o
restabelecimento dos parcelamentos rescindidos, em decorrência do requerimento
efetuado” (negritou-se; grifou-se).
12.

Posto isto, a jurisprudência judicial que traz não se aplica a seu caso. Lá, houve a
indicação dos débitos, havendo “erro material” quanto à opção pela modalidade de parcelamento;
aqui, sequer houve a indicação, como afirma a RFB e a Interessada não infirma com prova
bastante.
Ilegalidade da multa de ofício de 75%
13.

Por fim, pugna pela “ilegalidade da multa de 75% atribuída pelas Autoridades”, uma
vez que “as multas de ofício, tratadas pelo art. 44 da Lei no 9.430/96, com todas as suas
posteriores alterações, são de natureza penal” e que “e tais multas só podem ser aplicadas quando
há lugar para lançamento de ofício, em sentido estrito”. No caso, a multa foi aplicada com
substrato no inc. I do artigo em comento, que nada tem de penal, e advém de lançamento em
sentido estrito, eis que os débitos somente foram informados em DIRF, que não possui caráter
constitutivo de crédito tributário, que se tornou exigível, justamente, pelo lançamento. Invoca
“casos análogos” que nada têm a ver com o seu:
13.1.
o Ac. no 1101-00.215 trata de compensação de tributos.
13.2.
o Ac. no 203-12364 trata de necessidade de lançamento de diferença de valores
declarados em DCTF como compensados e que não o foram.
13.3.
invoca em seu favor os “princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” para
afastar as “multas altíssimas”, o que não pode ser levado em conta por este julgador, face ao
enunciado sumular de no 2 deste Conselho: “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.

CONCLUSÃO
14.

Por todo o exposto, conheço o recurso e lhe nego provimento.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 129
DF CARF MF
Original